Tribunal: TJMT
Processo: 0002042-38.2017.8.11.0036
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002042-38.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LUIS BRITO CUNHA - CPF: 040.761.101-02 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), LUIS RENATO MARTINS CUNHA - CPF: 317.968.421-68 (APELANTE), BRUNO ALVES PAIVA - CPF: 034.318.911-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAPHAEL HENRIQUE PALHA RIBEIRO - CPF: 015.145.321-74 (VÍTIMA), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
prescrição
da
pretensão

punitiva
,

depois
do
trânsito

em

julgado
da
sentença
penal
,
é verificada pela

pena

privativa
de
liberdade

definitiva
,
observando
o
tabelamento
do art. 109 do CP.
No cas
o
,
a
pena
de
definitiva

aplicada

foi
de 3 meses,
p
ortanto a prescrição ocorre

em
3
anos
.
C
onsiderando
que
d
a data
do

trânsito

em

julgado
da
sentença
para
a

acusação
(06/08/2020
)
já

decorre
ram

mais
de
três

anos
, a
pretensão

punitiva

estatal

encontra
-se
prescrita
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3
.Sem

custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência

foi

lavrado

em
face
HUGO LUIS BRITO CUNHA

imputando-lhe

a

autoria
do crime de
lesão
corporal (art. 129 do CP).

Sentença

foi

proferida

nos
autos,
condenando
o
réu

a

três
meses de
detenção
, mas
substituindo
a
pena

privativa
de
liberdade

por

prestação

pecuniária
(ID 189909686/PJe2,
pág
. 161/163).

O réu interpôs Recurso de Apelação Criminal e s
ustentou que a preten
são
se encontra
prescrita (ID 189911650/PJe2).

Parecer
ministerial
pel
o

acolhimento
da
prescrição
(ID 210479684/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
penal
.

Adoto como
razão de decidir
,
o
bem fundamentado
parecer do Ministério Público lançado no
ID 210479684/PJe2:

O Apelante foi condenado à pena de detenção de 03 (três) meses, de modo que a prescrição da pretensão executória estatal se consuma em 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, ambos do CP.

A sentença penal condenatória foi prolatada em 30/04/2020 e o Ministério Público tomou ciência em 27/07/2020 sem interpor recurso, de modo que a sentença penal condenatória transitou em julgado para a acusação em 06/08/2020.

Portanto, passados mais de 03 (três) anos desde o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, é imperioso o reconhecimento da Prescrição da Pretensão Executória Estatal, ocorrida em 05/08/2023.

De fato
,
considerando
que a
condenação
do
réu

foi
de
três
meses
e tendo
como
base
o
tabelamento
do art. 109 do CP,
apura
-se
que o
prazo

prescricional
, no caso,

é
de 3
(
três
)
anos
.

Desta forma,
te
ndo

em vista
a data
do

trânsito

em

julgado
da
sentença
para
a

acusação
(06/08/2020,
cf. ID 189909686/PJe2,
pág
. 170)
,

a
pretensão

punitiva

estatal

prescreveu em 05/08/2023
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declara
r

a

extinção
da
punibilidade
, a
nte
do
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão

punitiva
.

Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024